Tribunal: TRF3
Processo: 5003403-03.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
291/821)

5003403-03.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL ATOS EXPROPRIATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – IRRETRATABILIDADE

I – A assinatura do auto de arrematação nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil a torna perfeita, acabada e irretratável, ainda que aII – Não há comprovação nos autos de que foram utilizados meios processuais ardilosos em prejuízo da marcha processual, a ensejar nulidade do leilão. III – Agrava de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003403-03.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: REINALDO ZAMARIOLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NESPECHI JUNIOR - SP210051-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: CAIO CUBAS FREITAS

Advogado do(a) INTERESSADO: ROGERIO DE SA LOCATELLI - SP241260-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003403-03.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUI

Inteiro teor:
291/821)

5003403-03.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL ATOS EXPROPRIATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – IRRETRATABILIDADE

I – A assinatura do auto de arrematação nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil a torna perfeita, acabada e irretratável, ainda que aII – Não há comprovação nos autos de que foram utilizados meios processuais ardilosos em prejuízo da marcha processual, a ensejar nulidade do leilão. III – Agrava de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003403-03.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: REINALDO ZAMARIOLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NESPECHI JUNIOR - SP210051-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: CAIO CUBAS FREITAS

Advogado do(a) INTERESSADO: ROGERIO DE SA LOCATELLI - SP241260-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003403-03.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: REINALDO ZAMARIOLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NESPECHI JUNIOR - SP210051-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: CAIO CUBAS FREITAS

Advogado do(a) INTERESSADO: ROGERIO DE SA LOCATELLI - SP241260

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reinaldo Zamarioli contra decisão monocrática de fls. 341 dos autos executivos principais que determinou a expedição da carta de arrematação e mandado de emissão na posse do imóvel arrematado, conforme já determinado anteriormente, desde que as parcelas da arrematação esteja sendo cumprindo regularmente pelo arrematante.

Agravante: requer liminarmente a reforma da decisão, ao argumento de nulidade do leilão e todos os atos executórios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003403-03.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: REINALDO ZAMARIOLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NESPECHI JUNIOR - SP210051-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: CAIO CUBAS FREITAS

Advogado do(a) INTERESSADO: ROGERIO DE SA LOCATELLI - SP241260

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar se em urgência ou evidência.

Especificamente em relação à tutela de urgência de natureza satisfativa, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, o juiz poderá concedê-la desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, sem adentrar na análise da probabilidade do direito das alegações da parte agravante, não vislumbro a presença do fundado perigo de dano irreversível ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada pode perfeitamente ser modificada por ocasião do julgamento do presente recurso pelo colegiado, após o regular contraditório, sem que isso cause prejuízo ao recorrente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

O juízo de origem determinou a expedição da carta de arrematação e mandado de emissão na posse nos seguintes fundamentos:

“A Decisão proferida pelo TRF - 3a Região às fls. 335/338, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo executado Reinaldo Zamarioli, por ser intempestivo. 2) À luz do contido na manifestação da Fazenda Nacional à fl. 339, antes da expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem arrematado, determino a intimação da procuradora da exequente para que informe se o parcelamento firmado às fls. 165/169 vem sendo cumprido. Se afirmativo, expeçam-se a carta de arrematação e mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel arrematado, conforme já determinado na decisão de fls. 274/277. 3) Após, intime-se a exequente para que requeira o que de direito em termos de prosseguimento ou arquivamento da execução, apresentando planilha do débito atualizado, descontando-se o valor da arrematação. Prazo: 30 dias..”

Ademais é uníssono o entendimento de que após a assinatura regular do auto, a arrematação somente poderá ser invalidada se cabalmente demonstrada ocorrência de algumas das hipóteses previstas no § 1o c/c o § 2o, art. 903 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação”

No caso, os argumentos da agravante não são capazes de invalidar a arrematação, pois não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais acima explicitadas.

Além disso, os demais argumentos articulados nos presentes autos pela recorrente não possuem correlação com o decido com a decisão agravada.

Sendo assim, a decisão agravada não merece reforma, já que seus fundamentos estão em conformidade com as provas e documentos carreados aos autos e também com a jurisprudência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL ATOS EXPROPRIATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – IRRETRATABILIDADE

I – A assinatura do auto de arrematação nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil a torna perfeita, acabada e irretratável, ainda que aII – Não há comprovação nos autos de que foram utilizados meios processuais ardilosos em prejuízo da marcha processual, a ensejar nulidade do leilão. III – Agrava de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.